Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-05.2015.8.11.0020
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000293-05.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RAFAEL SANTOS ANDREOTTI (VÍTIMA), JESSICA VIEIRA DA SILVA - CPF: 704.182.971-50 (REPRESENTANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JESSICA VIEIRA DA SILVA - CPF: 704.182.971-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – REPRIMENDA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 1 ANO – DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – RECURSO PREJUDICADO.

Fixada a pena privativa de liberdade em patamar inferior a 1 ano, não havendo recurso da acusação e transcorrendo mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, caracteriza-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente (artigo 110, § 1º, do Código Penal), ensejando a extinção da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jéssica Vieira da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000293-05.2015.8.11.0020, código 61532, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que a condenou à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal (Id. n. 36390999).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 36391003).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela decretação da
extinção da punibilidade da recorrente
, por força da prescrição retroativa (Id. n. 37474460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020